Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600765-48.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600765-48.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600765-
48.2024.6.16.0026, que julgou improcedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela
Coligação Cornélio Sempre em Frente - Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos,
PSDB/Cidadania), em face de Thais Takahashi, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que
faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral com
pedido liminar ajuizada pela Coligação Cornélio Sempre em Frente - Cornélio Procópio - PR (PSD,
PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania) com fulcro no artigo no artigo art. 9-C da Resolução nº.
23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da Lei nº. 9.504/97, em face de Thais Takahashi. Alega-se que m
20.09.2024, a representada publicou um vídeo nas redes sociais Instagram e Facebook, alegando
sofrer censura pelo "grupo organizado 55" desde o início de sua campanha. Disse que o vídeo foi
publicado após uma determinação da Justiça Eleitoral para excluir um vídeo de propaganda
negativa. Mencionou que no referido vídeo, a representada afirma que seus vídeos e materiais de
campanha estão sendo censurados, cita ameaças sofridas por sua equipe e critica a falta de
cobertura pela mídia local, além de destacar medidas cautelares concedidas pelo Ministério
Público em seu favor, contra Michel e Reginaldo. Informou que além das redes sociais, a
representada compartilhou o vídeo via WhatsApp. Sustentou que na semana anterior, a coligação
representante ajuizou uma Representação Eleitoral contra a representada, por associar candidatos
da coligação a uma pessoa ligada ao tráfico, tendo a Justiça Eleitoral determinado a exclusão do
vídeo, o que não foi cumprido dentro do prazo pela representada. Arguiu que após a exclusão do
vídeo, a representada publicou um novo vídeo, reiterando as mesmas alegações, acusando o
"grupo organizado 55" de censura, o que foi considerado ilegal pelo Judiciário. Noticiou que a
representada alega censura por determinação judicial, mas não há evidências ou suspeitas do
envolvimento dos integrantes da coligação em práticas de ameaça, estando a cautelar em fase
inicial de apuração pela polícia. Informou que em menos de 24 horas, o vídeo no Facebook teve
mais de 85 curtidas, 7 comentários e 8 compartilhamentos, enquanto no Instagram alcançou 7.846
visualizações, 311 curtidas e 22 comentários em 3 horas, além de ter sido compartilhado via
WhatsApp, com crescimento exponencial esperado até a apreciação do pedido liminar. Requereu,
liminarmente, a remoção/exclusão das postagens feitas pela representada das redes sociais, sob
pena de multa e, em caso de não cumprimento, seja notificado o provedor das redes sociais para a
exclusão dos conteúdos.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (RECORRIDO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197547
12/11/2024
17:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44197547 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.462
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600765-48.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO
NAS
REDES
SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
Coligação "Cornélio Sempre em Frente"
contra sentença do Juízo da 26ª Zona
Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que
julgou improcedente representação por
propaganda eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base
em vídeo publicado por Thais Takahashi,
contendo críticas a um "grupo organizado"
opositor, com alegações de censura e
ameaças, compartilhado em redes sociais e
impulsionado.

Num. 44197547 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:17
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado
improcedente, por ausência de ofensa ou
divulgação de fatos inverídicos, sendo o
recurso interposto para a reforma dessa
decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento
do recurso, entendendo não haver ofensa à
honra ou divulgação de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se as
críticas e menções feitas pela recorrida
constituem propaganda eleitoral negativa,
lesiva à imagem da coligação recorrente,
configurando
abuso
de
liberdade
de
expressão; (ii) se o impulsionamento de
propaganda negativa por meio de redes
sociais,
com
conteúdo
crítico
aos
adversários, é permitido pela legislação
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art.
57-C) veda o impulsionamento de propaganda eleitoral com conteúdo
negativo, mesmo quando protegida pela
liberdade de expressão, visando evitar
abusos que distorçam o equilíbrio eleitoral.
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019,
alterada
pela
Resolução
TSE
nº
23.732/2024,
reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não
interferência judicial, salvo em casos de
ofensa direta ou inverdades com potencial
de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo
tenha caráter crítico, o impulsionamento
contraria a finalidade das normas eleitorais,
pois amplia artificialmente a audiência de
propaganda negativa, infringindo o art. 57-
C, §3º, da Lei das Eleições.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral considera vedado o uso de

Num. 44197547 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:17
impulsionamento
para
críticas
a
adversários, distinguindo a propaganda
orgânica
daquela
amplificada
por
pagamento, para evitar distorções no
alcance e impacto eleitoral.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Representação nº 060146731, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE 02/10/2022.
TSE, Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060213706, rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido,
com reforma parcial da sentença de
primeiro grau para aplicar multa à recorrida
Thais Takahashi, em razão de propaganda
eleitoral negativa impulsionada em redes
sociais.
Tese
de
julgamento:
É
vedado
o
impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa na internet, ainda que amparada
na liberdade de expressão, quando seu
conteúdo critique adversários e vise ampliar
artificialmente sua audiência, em violação
ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e
27

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44197547 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:17

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Cornélio Sempre em Frente” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que julgou
improcedente a representação proposta pela Coligação recorrente. (id. 44011035)
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação
“Cornélio Sempre em FRENTE”, em face de THAIS TAKAHASHI, por suposta propaganda
eleitoral irregular negativa. (id. 44100997)
Narra, em síntese, que, em 20/09/2024, a representada Thais Takahashi publicou um vídeo nas
redes sociais Instagram e Facebook, alegando sofrer censura pelo “grupo organizado 55” desde o
início de sua campanha. Afirmou ainda que o vídeo foi publicado após uma determinação da
Justiça Eleitoral para excluir outro vídeo de propaganda negativa.
Em sede de cognição sumária, a Juíza de 1ª Grau indeferiu o pedido liminar (id. 44101009) e ao
analisar o mérito julgou improcedente, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fulcro
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 44101026).
Inconformada a representante interpôs o presente recurso eleitoral defendendo que: i) a MM.
Juíza deixou de analisar os demais termos que conduzem o vídeo aqui impugnado, eis que, em
que pese, tratar-se de fatos já analisados em sede de Judiciário e considerado ilegais, desta vez,
a Recorrida aponta caluniosamente que sofre censura desde o início de sua campanha eleitoral
“pelo Grupo Organizado 55”; ii) a fala da Recorrida reiteradamente tenta forçar uma relação entre
este fato com os candidatos desta Recorrente e que os candidatos desta Coligação Recorrente
são pessoas ligadas a prática de crime de ameaça que alega ter sofrido; iii) tais afirmação
exaradas pela recorrida representam desinformação; iv) que a conduta da Recorrida deve ser
penalizada por ter feito e divulgado propaganda negativa e, também, por impulsioná-la nas redes
sociais. Em síntese, sustenta o recorrente que a publicação veiculada através de vídeo pela
recorrida representa uma forma de propaganda negativa e difamatória, com o objetivo de
prejudicar a imagem dos seus candidatos, associando-os a práticas de intimidação e ameaça, o
que consideram ser desinformação e distorção dos fatos. Pugnou, ao final, pelo provimento do
recurso eleitoral com a total reforma da sentença de 1º grau.
A recorrente apresentou contrarrazões em id. 44101042 pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 44122188) entendendo que, no
caso, não se observa qualquer ofensa à honra, imagem ou a disseminação de fake news, pois as
afirmações não configuram injúria, calúnia ou difamação, tampouco acusam os candidatos de
atos ilícitos, manifestando-se, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto.
É o relatório.

Num. 44197547 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:17

VOTO

II.I. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico de
30/09/2024, (id. 44101031) e o recurso eleitoral foi protocolado no dia 01/10/2024 (id. 44101035).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE. Assim, preenchidos os demais
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.
II.ii. Mérito
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em
Frente" em face da sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR,
que julgou improcedente a representação proposta pela Coligação recorrente.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça recursal, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o
pedido de aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora
em análise.
Na peça inaugural, a recorrente alega que a recorrida publicou um vídeo em suas redes sociais
Instagram e Facebook, alegando sofrer censura pelo "grupo organizado 55" desde o início de sua
campanha. Defendeu que no referido vídeo, a representada afirma que seus materiais de
campanha estão sendo censurados, cita ameaças sofridas por sua equipe e critica a falta de
cobertura pela mídia local, além de destacar medidas cautelares concedidas pelo Ministério
Público em seu favor, contra Michel Inácio Mendes e Reginaldo Marcos Pereira e que, além das
redes sociais, a representada compartilhou o vídeo via WhatsApp. Aduziu que anteriormente já
havia ajuizado outra Representação Eleitoral contra a representada, por associar candidatos da
coligação a uma pessoa ligada ao tráfico, tendo a Justiça Eleitoral determinado a exclusão do
vídeo, o que não foi cumprido dentro do prazo pela representada. Arguiu que, após a exclusão do
vídeo, a representada publicou um novo vídeo, reiterando as mesmas alegações, acusando o
"grupo organizado 55" de censura, o que foi considerado ilegal pelo Judiciário. Noticiou que a
representada alega censura por determinação judicial, mas não há evidências ou suspeitas do
envolvimento dos integrantes da coligação em práticas de ameaça, estando a cautelar em fase
inicial de apuração pela polícia.
Em sua defesa, a recorrida aduz que suas publicações estão protegidas pela liberdade de
expressão e direito à informação, sem informações falsas ou distorcidas. Afirma que tem sofrido
ameaças de pessoas ligadas à candidata Angélica Olchaneski, sendo-lhe concedidas medidas
cautelares para afastamento e incomunicabilidade de tais pessoas e que apenas divulgou

Num. 44197547 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:17
informações de caráter público, sem distorção dos fatos, especificamente quanto à concessão de
medida liminar contra o atual prefeito, a candidata Angélica Olchaneski e a rádio Graúna FM por
divulgação de notícias descontextualizadas e com indícios de fake news. Sustentou que a
coligação representante faz acusações sem comprovação, com o intuito de se vitimizar e denegrir
a imagem da recorrida, além de utilizar da mídia para obter vantagens políticas e eleitorais ilícitas.
Reiterou que apenas divulgou ameaças e perseguições sofridas e que não houve ofensa à honra
de candidatos ou coligações, apenas denúncias, corroborados por medidas cautelares e inquérito
da Polícia Federal. Concluiu que a publicação reflete fielmente os fatos, sem distorções, e são de
conhecimento do Juízo e do Ministério Público Eleitoral.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau, não reconheceu a ocorrência da propaganda eleitoral negativa,
julgou improcedente a representação eleitoral.
Dos autos, infere-se que a conduta controvertida consiste na publicação de um vídeo nas redes
sociais Facebook e Instagram da recorrida, supostamente em um ato difamatório e calunioso,
tratando-se de ilícito eleitoral apto a configurar propaganda negativa, em contrariedade ao
disposto na legislação eleitoral ou se está albergado no direito à liberdade de expressão e de
pensamento, assegurados constitucionalmente.
Colaciono a transcrição do vídeo impugnado, acostado a inicial não impugnado pela recorrida:
"Olá população de Cornélio Procópio.
Desde o início da campanha eu TENHO SOFRIDO CENSURA nos vídeos e materiais de
campanha onde trago sempre a verdade do que ocorre na política procopense.
Mais uma vez O GRUPO ORGANIZADO 55 conseguiu retirar o vídeo onde trazia as informações
das ameaças que eu e a nossa equipe estamos sofrendo.
Como sou uma pessoa honesta, eu acredito na justiça e cumpro as ordens judiciais e recorrerei
como já fiz nos demais casos de censura em que vencemos no tribunal.
Para demonstrar a realidade, já que o GRUPO ORGANIZADO 55 e uma das rádios locais, vocês
sabem quem é, não o fazem, eu mostro a vocês o pedido cautelar que o Ministério Público fez a
nosso favor para que os ameaçadores Michel e Reginaldo do Florenço Rebolho não se aproxime
da vítima em pelo menos 200 metros, não se comunique com a vítima, sejam impedidos de
participarem de atos políticos organizados pela vítima ou coligação que o seu partido participa,
extensão dessas medidas cautelares para a equipe política da vítima, cabos eleitorais,
coordenadores e demais voluntários.
E também o envio do processo à Polícia Federal para apurar eventuais outros crimes. Percebam
que nada disso foi falado pelas rádios locais.
ESSAS EMPRESAS JORNALÍSTICAS DEVERIAM TRAZER A VERDADE PARA NOSSA
POPULAÇÃO, MAS ESTÃO DE MÃOS DADAS COM O GRUPO ORGANIZADO 55 PARA
MANTÊ-LOS NO PODER.
Também A CANDIDATA ANGÉLICA 55, faz o mesmo desserviço e posta o vídeo do Zé Leite que
omite a verdade dos fatos.
Tudo isso gente, SERVE PARA VOCÊS ELEITORES ENTENDEREM COMO FUNCIONA O
SISTEMA, MAS ESSE SISTEMA VAI ACABAR, POIS LUTAREMOS PARA QUE A VERDADE E A

Num. 44197547 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:17
JUSTIÇA PREVALEÇAM EM NOSSO MUNICÍPIO.
Eles estão com medo de mim.
Pois eu fiscalizarei TUDO, inclusive a CAIXA PRETA DA IMPRENSA LOCAL. Aguardem."?"

Sobre a propaganda eleitoral na internet, percebe-se que houve uma evolução legislativa em
busca de se estabelecer parâmetros para se coibir práticas abusivas e ao mesmo tempo não se
limitar ou tolher a liberdade de expressão, princípio fundamental do Estado Democrático de
Direito.
Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na obra de Rodrigo Lopez
Zilio (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral, 8ª Edição, 2022, pag. 495):
A evolução tecnológica aponta que é impossível ignorar os efeitos da internet na seara eleitoral,
notadamente em face à interatividade que proporciona entre candidato e o eleitoral. Justamente
por se caracterizar como um meio de comunicação ágil e democráico, sujeito a modificações
constantes, a internet é uma ferramenta por natureza de difícil regulamentação.

Em vista disso, com a edição da Lei nº 12.034/2009, ficou regulamentada a propaganda eleitoral
na internet com a introdução dos artigos 57-A a 57-I na Lei Geral das Eleições e expedição, pelo
e. Tribunal Superior Eleitoral, da Resolução n° 23.610/19, com redação dada pela Resolução TSE
23.732/2024.
Acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as normas constantes na
Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de manifestação do pensamento.
Vejamos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente
é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: (...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado
ou editado por:
b) pessoa natural, vedada: (...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação ou
coligação, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste artigo,
desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.

Num. 44197547 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:18
Ainda, conforme artigo 9º-C da Resolução 23.610/2019, alterado pela Resolução nº 23.732/2024,
"é vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de
conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral".
Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático e que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras
eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do pensamento sofram
restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Veja-se a importância desse assunto para as eleições é que ao se estipular formas permitidas de
propaganda eleitoral na internet se busca manter a igualdade de oportunidades entre todos os
candidatos e coibir abusos e desinformação.
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
In casu, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a representação
eleitoral por ter considerado que "o conteúdo da mídia não extrapola o mero juízo crítico da livre
manifestação de pensamento da representada a se transmudar em propaganda eleitoral
negativa".
Todavia, não merece prosperar a pretensão da recorrente, pois a meu ver não se vislumbra a
existência de propaganda eleitoral ilícita, havendo, outrossim, o regular exercício da liberdade de
expressão, opinião e crítica.
A mensagem impugnada, limita-se à provocação típica do jogo político, sem a criação de
informações comprovadamente falsas ou a alteração de fatos, mas sim a propagação de
informações e divulgação de medidas cautelares aplicadas em seu favor e a sua equipe de
campanha.
Em que pese o tom crítico do vídeo, não houve atribuições pessoais ofensivas ou menções
diretas de que a coligação representante ou seus candidatos estejam relacionados aos atos de
ameaça/intimidações por ela narrados, pois a notícia sobre tais atos foi feita de modo genérico,
sem relacionar a nomes em específicos ou a coligação recorrente.
Extrai-se, ainda, que na mensagem veiculada, embora faça referência aos nomes de Michel
Inácio Mendes e Reginaldo Marcos Pereira, não houve qualquer manifestação que revelasse
ligação entre estes e a coligação da recorrente ou sua candidata à Prefeitura do município. Ao
revés, possuem cunho genérico e expressam críticas a atos da Administração Pública Municipal.

Num. 44197547 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:18
O mesmo se verifica acerca da citação ao "grupo organizado 55" eis que, embora citadas
algumas vezes na mensagem veiculada, não se verificam imputações pejorativas ou qualquer
ofensa que denigra a imagem do grupo em questão ou induza o ouvinte a entender que há
envolvimento dos integrantes da coligação com as práticas de ameaça sofridas.
Veja-se que o conteúdo impugnado não configura propaganda negativa ilícita, não sendo
caracterizado como desinformativo, calunioso ou, ainda, ofensivo à honra ou imagem da
recorrente, tampouco apresenta evidências de falsidade ou ilicitude. Tratou-se de opinião crítica
dentro dos limites do debate político e da liberdade de expressão, sem disseminação de fatos
sabidamente inverídicos.
Nesse norte, destaca-se que o debate político comporta maior elasticidade nas manifestações,
dada a relevância do processo eleitoral para a democracia. Inclusive, reitero que a propaganda
negativa não é vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura, ácida e contundente,
além da sátira e do conteúdo humorístico, pois inerentes ao contexto de disputa e à dialética
eleitoral.
Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos públicos estão
naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade, devendo ter maior
tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do razoável.
No caso, a manifestação, a meu ver, constitui manifestação espontânea sobre o cenário político
local, ainda que em tom crítico e incômodo para a recorrente, mas não chega a configurar abuso
do direito de expressão.
Importa destacar que a falta de evidências de falsidade e/ou inverdades no conteúdo corrobora a
conclusão de que o vídeo está albergado pela liberdade de manifestação e pelo direito de crítica.
Inexiste, assim, qualquer abuso ou excesso a ser punido, eis que a postagem situa-se no âmbito
da crítica ordinária, que faz parte do processo democrático, não se vislumbrando a configuração
de propaganda eleitoral negativa apta a justificar a pretensão do recorrente.
Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, a remoção de conteúdo das redes
sociais é medida excepcional, que só deve ser adotada quando claramente demonstrada a
ilicitude da publicação. Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, "a remoção de conteúdo
somente deve ocorrer em situações de clara e evidente ilegalidade, sob pena de se criar um
ambiente de censura e tolhimento da liberdade de expressão" (TSE, Representação nº
060146731, DJe de 02/10/2022).
Especificamente sobre a propaganda eleitoral negativa, esta e. Corte Eleitoral tem decidido da
seguinte forma:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONTEÚDO SATÍRICO. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente", contra a sentença

Num. 44197547 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:18
do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou improcedente a representação eleitoral
proposta em face de Edgar Bueno Neto.
1.2. A representação alegava a veiculação de propaganda eleitoral irregular por meio de vídeo,
com suposta utilização de inteligência artificial, sem a devida identificação, o que contrariaria o art.
9º-B da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.3. O recurso pede a retirada do conteúdo e a imposição de multa. A sentença impugnada
entendeu que o vídeo não configurava propaganda irregular, sendo manifestação legítima de
opinião e sátira política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a veiculação de vídeo, relacionado a fatos verídicos, caracteriza propaganda irregular
por utilização de inteligência artificial sem identificação;
(ii) saber se o conteúdo publicado extrapola os limites da liberdade de expressão e representa
ataque à honra do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 9º-B, exige que a utilização de conteúdo
multimídia gerado por inteligência artificial na propaganda eleitoral seja devidamente identificada,
com o objetivo de evitar a desinformação e garantir a lisura do pleito.
3.2. No entanto, no caso analisado, não há provas suficientes de que a propaganda foi elaborada
com uso de inteligência artificial. Trata-se de vídeo humorístico com montagem visível, sem
distorção significativa da realidade, não comprometendo o equilíbrio das eleições.
3.3. A sátira política é protegida pela liberdade de expressão, conforme jurisprudência consolidada,
desde que não envolva disseminação de notícias falsas ou ataques à honra. Como reconhecido
pelo Juízo a quo e pelo Ministério Público Eleitoral, o conteúdo veiculado não viola esses limites,
sendo crítica legítima à ausência de candidato em debate.
3.4. A jurisprudência do TSE também reconhece que o debate eleitoral deve ser livre e plural, com
mínima intervenção judicial, conforme disposto no art. 38 da Resolução nº 23.610/2019 e no
julgamento da ADI 4451, em que se afirmou a importância da liberdade de expressão no contexto
político. (Grifei)
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024.)

No entanto, em que pese excluída a propaganda negativa, na forma do art. 57-D, da Lei das
Eleições, a multa deve ser aplicada, eis que configurado o impulsionamento negativo, nos
termos do art. 57-C, do mesmo diploma legal.
Sobre o tema, é sabido que em relação ao impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, o
art. 57-C da Lei nº 9.504/97 veda o impulsionamento de propaganda eleitoral paga que tenha por

Num. 44197547 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:18
objetivo criticar ou denegrir adversários, veja-se:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal
e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal
e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
[...]
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de propaganda
negativa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º).
Infere-se da leitura dos dispositivos acima colacionados que não é admissível a veiculação de
propaganda eleitoral impulsionada com conteúdo negativo, com a finalidade de atingir a
candidatura opositora, sendo limitada a contratação a conteúdos propositivos, somente em
benefício do candidato e de suas agremiações, isto é, o impulsionamento é exclusivo para a
promoção positiva da própria candidatura.
Essa distinção em comparação com a propaganda sem impulsionamento se justifica pela
natureza peculiar do impulsionamento, que amplifica o alcance da mensagem mediante
pagamento, potencializando sua influência sobre o eleitorado. Enquanto a propaganda orgânica
(não impulsionada) goza de maior liberdade para veicular críticas, desde que não ultrapasse os
limites da lei, o impulsionamento é regido por normas mais estritas, dada a amplitude não natural
de sua extensão.

Num. 44197547 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:18
Fixada essa premissa, no caso, verifica-se a irregularidade da propaganda eleitoral, no que se
refere ao impulsionamento realizado pela candidata Thais Takahashi de propaganda negativa
contra os candidatos da Coligação recorrente, em violação ao disposto no art. 57-C, § 3º, da Lei
das Eleições c/c o art. 29, § 3º, Res. TSE nº 23.610/2019.
Com efeito, não há dúvida de que a propaganda em questão foi impulsionada, eis que consta a
expressão "Patrocinado - Propaganda Eleitoral -Thais Takahashi" na parte superior da tela da
propaganda impulsionada no Instagram da candidata.
É importante ressalvar que, ainda que não se reconheça o caráter ofensivo apto a denegrir a
honra e a imagem dos candidatos do "grupo organizado 55" ou a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos ou descontextualizados, fato é, que a mensagem veiculada possui viés
negativo e tom de crítica aos adversários políticos da recorrida, o que extrapola os limites
estabelecidos pelo legislador ao se definir que, somente é passível de ser impulsionado o
conteúdo que tenha por finalidade promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas
agremiações.
Nesse contexto, não há dúvida de que houve impulsionamento de propaganda negativa por parte
da candidata Thais Takahashi.
Destaca-se que, ainda que a mensagem publicada se trate de uma mera crítica política, houve
ofensa a legislação eleitoral em razão de que não é permitida a realização de crítica política
impulsionada por candidato, em face da vedação do art. 57-C, § 3º.
Nesse sentido o C. TSE já decidiu que:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA.
GOVERNADOR. IMPULSIONAMENTO. INTERNET. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 57-C, § 3º, DA LEI
Nº 9.504/97. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. No acórdão embargado, negou-se provimento ao agravo regimental interposto contra decisão
pela qual negado seguimento a agravo em recurso especial para manter a condenação do ora
embargante ao pagamento de multa por divulgar propaganda eleitoral negativa mediante
impulsionamento na internet.
2. Nas razões dos declaratórios, o embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso a
respeito da liberdade de expressão.
3. Não se verifica a aduzida omissão, pois o recurso especial foi alicerçado somente na tese de
violação ao art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97, sem alegação de afronta à liberdade de expressão,
e, ademais, o aresto embargado foi cristalino ao elucidar que a proibição de propagar, por meio de
impulsionamento, propaganda eleitoral com conteúdo negativo não tolhe a garantia à liberdade de
expressão.
4. Não cabe acolher os embargos de declaração para fins de prequestionamento quando não
existem vícios no aresto embargado. Precedentes.5. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060213706, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 17/09/2024).

Num. 44197547 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:18
Da mesma sorte, esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também já decidiram
que o art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, veda o impulsionamento de propaganda eleitoral paga
que tenha por objetivo criticar ou denegrir adversários, permitindo apenas o impulsionamento
para promover ou beneficiar candidatos, como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ART. 57-C, § 3º,
DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO A PARANAGUÁ DE TODOS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que julgou improcedente a representação
eleitoral proposta em face de ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI, visando apurar suposto
impulsionamento negativo em desfavor de outros candidatos, em desacordo com o art. 57-C, § 3º,
da Lei nº 9.504/1997.
2. A recorrente alega que o recorrido veiculou propaganda eleitoral irregular em sua rede social,
por meio de impulsionamento de conteúdo negativo, que buscava desqualificá-la perante o
eleitorado. Requer a reforma da sentença, com a procedência da representação e aplicação de
multa.

3. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando a
inexistência de impulsionamento negativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o impulsionamento de conteúdo realizado pelo
recorrido configura propaganda eleitoral negativa, proibida pelo art. 57-C, § 3º, da Lei nº
9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, veda o impulsionamento de propaganda eleitoral paga
que tenha por objetivo criticar ou denegrir adversários, permitindo apenas o impulsionamento para
promover ou beneficiar candidatos. Entretanto, a análise da publicação impulsionada demonstra
que se trata de propaganda pessoal e propositiva, sem qualquer menção negativa a outros
candidatos.
7. A sentença de primeiro grau, corroborada pela Procuradoria Regional Eleitoral, destacou que o
conteúdo impulsionado não infringiu as regras eleitorais, configurando-se como lícito e pertinente
ao debate democrático.
8. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 38, estabelece que a interferência da Justiça
Eleitoral deve ser mínima, a fim de preservar a liberdade de expressão. No caso, não há ofensa a
direitos ou violação das normas eleitorais.
9. Diante da inexistência de propaganda eleitoral negativa ou irregularidade no impulsionamento, a
sentença que julgou improcedente a representação deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44197547 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:18
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral, por não haver irregularidade no impulsionamento de conteúdo realizado
pelo recorrido.
Tese de julgamento: O impulsionamento de conteúdo propositivo, sem ataques a adversários, não
configura propaganda eleitoral negativa, nos termos do art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.*
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Resolução nº 23.610/2019-TSE, art. 29, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Representação nº 060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação:
DJE, 13/05/2024.
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060091240, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024).
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR.
NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO. INSTAGRAM. CRÍTICAS AO ADVERSÁRIO. PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.
O
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
CRÍTICO
E
NEGATIVO
DIRECIONADO
A
OUTRO
CANDIDATO
FERE
A
LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.1. Houve utilização indevida do mecanismo de impulsionamento por parte dos
recorrentes, uma vez que a publicação teve como objetivo criticar e causar prejuízo ao recorrido
perante o eleitorado.2. O valor da multa aplicada na origem é adequado, pois o recorrente é
contumaz na prática de propaganda negativa impulsionada, tendo sido anteriormente condenado
ao pagamento de multa pela mesma conduta nos autos das Representações ns. 0600081-
80.2024.6.15.0017 e 0600085-20.2024.6.15.0017.3. Não há razão para a exclusão da multa
aplicada ao recorrente Jhony Wesllys Bezerra Costa, uma vez que o perfil do Instagram onde foi
feita a publicação impugnada pertence ao recorrente, constando seu nome de campanha como
responsável pelo impulsionamento.4. Recurso desprovido.
(TRE/PE - RECURSO ELEITORAL nº060009479, Acórdão, Des. Fabio Leandro De Alencar
Cunha, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/10/2024).
DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO PAGO NA
INTERNET. UTILIZAÇÃO DE CONTEÚDO QUE ASSOCIA ADVERSÁRIO A FACÇÕES
CRIMINOSAS. VEDAÇÃO LEGAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E CRÍTICA POLÍTICA.
LIMITES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aplicou multa por impulsionamento
irregular de propaganda eleitoral negativa na internet, associando o candidato adversário a facções
criminosas, em violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o conteúdo impulsionado nas redes sociais pelo recorrente configurou
propaganda eleitoral negativa, proibida pela legislação eleitoral, ou se estava protegido pela
liberdade de expressão e pelo direito à crítica política.

Num. 44197547 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:18
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral é clara ao vedar o impulsionamento de conteúdo negativo, conforme o
art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 29, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, permitindo-o
apenas para promover candidaturas.
3.2. Analisando o material impulsionado, constata-se que o conteúdo das imagens e dos diálogos
simulados associam o candidato Evandro Leitão diretamente às facções criminosas, insinuando
que ele teria tomado decisões políticas para favorecer tais grupos.
3.3. A jurisprudência do TSE é pacífica ao vedar o impulsionamento de conteúdo com o intuito de
criticar ou incutir a ideia de não voto em candidato adversário. Conforme decidido no AgR-AREspE
nº 060213706, o uso do impulsionamento deve ser restrito à promoção positiva da própria
candidatura, não sendo permitido utilizá-lo para ataques ou desqualificações.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º;Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 3º.
Jurisprudência citada:
TSE, Representação nº 060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE,
13/05/2024;

TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060332689, Acórdão, Min.
André Ramos Tavares, DJE, 26/02/2024;
TSE, Rp nº 060146435, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE, 29/05/2023;
TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 060888240, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, DJE, 18/06/2019;
TRE-CE, REPRESENTAÇÃO nº060269447, Acórdão, Des. Antonio Edilberto Oliveira Lima,
Publicação: DJE, 10/01/2023.
(TRE/CE RECURSO ELEITORAL nº060015307, Acórdão, Des. Jose Cavalcante Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/10/2024).

Por conseguinte, configurada a propaganda negativa impulsionada, deve ser reformada a decisão
de primeiro grau para o fim de condenar a recorrida Thais Takahashi ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fundamento no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Isto posto, conheço do recurso eleitoral e dou parcial provimento para, reconhecendo a
irregularidade no impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, julgar parcialmente
procedente a representação eleitoral.

Num. 44197547 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217342164800000043145473
Número do documento: 24111217342164800000043145473
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:18:18

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso
interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em Frente", para reformar a sentença de 1º
grau e julgar parcialmente procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral
negativa e condenar a recorrida Thais Takahashi ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 com fundamento no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600765-48.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
CORNÉLIO
SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR - Advogados do RECORRENTE:
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144,
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA
SILVA
-
PR74746-A -
RECORRIDA:
THAIS
TAKAHASHI -
Advogados
da RECORRIDA:
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525, JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA -
PR77182.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.11.2024